Tribunal: TJSP
Processo: 2264121-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN - Exercício de 2008 - Embargos à execução não acolhidos -Possibilidade de cumulação das verbas honorárias fixadas na execução fiscal inicialmente e nos embargos à execução que restaram desacolhidos, desde que não se ultrapasse o limite de 20% (vinte por cento) previsto no parágrafo 2o, do art. 85, do CPC/2015 Tese fixada no

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN - Exercício de 2008 - Embargos à execução não acolhidos -Possibilidade de cumulação das verbas honorárias fixadas na execução fiscal inicialmente e nos embargos à execução que restaram desacolhidos, desde que não se ultrapasse o limite de 20% (vinte por cento) previsto no parágrafo 2o, do art. 85, do CPC/2015 Tese fixada no julgamento do REsp 1.520.710/SC submetido ao rito dos recursos repetitivos Tema no 587 do C. STJ Decisão reformada - Agravo provido - Embargos de Declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Impossibilidade – Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2264121-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
MUNICIPIO DE BARUERI, é embargado TAMBORÉ MARMORES E GRANITOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264121-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32.380
2
Embargos de Declaração no 2264121-58.2019.8.26.0000/50000
Embargante - Município de Barueri
Embargado - 18a Câmara de Direito Público
Interessado: Tamboré Mármores e Granitos Ltda.
Comarca: Barueri
Voto no 32.380
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento Execução fiscal
ISSQN - Exercício de 2008 - Embargos à execução não acolhidos -
Possibilidade de cumulação das verbas honorárias fixadas na
execução fiscal inicialmente e nos embargos à execução que
restaram desacolhidos, desde que não se ultrapasse o limite de
20% (vinte por cento) previsto no parágrafo 2o, do art. 85, do
CPC/2015 Tese fixada no julgamento do REsp 1.520.710/SC
submetido ao rito dos recursos repetitivos Tema no 587 do C. STJ
Decisão reformada - Agravo provido - Embargos de Declaração -
Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto
com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já
apreciada - Impossibilidade Prequestionamento - Desnecessidade
de menção expressa a dispositivos legais Aplicação do art. 1.025
do CPC - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Barueri ao acórdão de págs. 76/85, que, por votação unânime, deu provimento ao
agravo de Tamboré Mármores e Granitos Ltda. para estabelecer que o Município
efetue o levantamento dos honorários no limite de 20% (vinte por cento) da quantia
depositada, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC/2015 e, ainda, nos termos da tese
fixada no REsp 1.520.710/SC submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no
587 do C. STJ).
A embargante pugna pela reforma do acórdão repisando as razões
elencadas na contraminuta ao agravo de que o Município não promoveu a execução
de 27% da somatória dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos
embargos à execução, como constou no acórdão, pois se trata de duas ações
independentes, sendo o valor ora executado relativo aos honorários dos embargos à
execução
no
006137-49.2015.8.26.0068,
e
não
à
execução
fiscal
no
0006671-20.2009.8.26.0068 de onde se originaram os embargos à execução. Assim
entende que se o título executivo já está "formado" nos embargos à execução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264121-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32.380
3
1006137-49.2015.8.26.0068 em 17% do valor atualizado da causa, somente seria
possível desconstituí-lo por meio de ação rescisória e que em nada se imiscui a
questão dos honorários advocatícios fixados na execução no
0006671-20.2009.8.26.0068 em 10% do valor do débito com a questão discutida
nestes autos, quanto mais porque foi fixado com relação ao débito originário termo
de parcelamento no 05010/2019 firmado pelo contribuinte em 20/09/2019, Requer
provimento aos embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)".
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-lhes
provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelo embargante demonstra a deturpada intenção
em se utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do
julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer obscuridade a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz de forma
lógica do trecho a seguir transcrito:
"Isto porque o Município-exequente interpretou, de forma equivocada,
que poderia levantar os honorários advocatícios fixados tanto na execução fiscal (10%)
quanto os fixados nos embargos à ação executiva (17%), uma vez que se tratava de ações
autônomas, sem qualquer limitação.
Cumpre ressaltar que, embora as ações sejam autônomas (execução fiscal
e concomitantes embargos à execução), tendo em vista que se trata de um único fato (o
não recolhimento do ISSQN), constata-se ser aplicável ao caso vertente o § 2o, do art. 85,
do CPC/2015, que estabelece o limite de 20%, conforme alegou a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264121-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32.380
4
Não destoa deste entendimento o art. 827, do CPC/2015, que aqui se faz
referência por analogia, o qual prevê o seguinte para a execução comum:
' Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários
advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
§ 1o - No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias,
o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
§ 2o - O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por
cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do
procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado
pelo advogado do exequente.'
Insta consignar que os embargos são considerados ação de conhecimento
incidental à execução fiscal, de maneira que os honorários advocatícios devem ser
fixados em ambas as ações (na execução como nos embargos), desde que as verbas
honorárias acumuladas não ultrapassem o limite fixado no parágrafo 3o, do art. 85, do
CPC/2015.
A esse respeito cumpre trazer a tese firmada pelo C. STJ no REsp
1.520.710/SC, submetido ao regime de recursos repetitivos, Tema no 587, transitado em
julgado:
'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM
CADA
UMA
DELAS.
POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
DAS
VERBAS
HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O
presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o
qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO
CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264121-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32.380
5
razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas
ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão
recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite
máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das
obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da
compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os
honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de
execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba
honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra
a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime revisto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ
(Corte Especial, REsp. 1.520.710/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/12/2018,
DJe 27/02/2019)."
Assim, conforme depreende-se do trecho citado, as razões dos
embargos já foram objeto de apreciação, de forma que é nítida a intenção da
embargante de fazer valer seu ponto de vista, a fim de reverter o julgado a seu favor.
Pontuo que embargos repisando matéria idêntica ao do recurso de
apelação terão aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, diante do
nítido caráter protelatório.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos
Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele prescinde da
enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero em
seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
"(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos
de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões
apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264121-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32.380
6
ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar,
quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos
Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor organização do debate
perante as Cortes Supremas, a demonstração das omissões
indevidamente omitidas deve ser destacada preliminarmente no recurso
extraordinário ou no recurso especial."
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha sendo
aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
"O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido no acórdão, mas sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha" (STF
Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator